Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito negativo de competência. Ação monitória. ação anulatória. Ausência de conexão. Inexistência de risco de decisões conflitantes. Conflito de Competência acolhido. Competente o Juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em face do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, no âmbito de ação monitória ajuizada com base em instrumento particular de confissão de dívida. 1.1 A ação foi redistribuída ao juízo suscitado por suposta conexão com ação anulatória anterior. 1.2 O juízo suscitado entendeu inexistente a conexão e suscitou o conflito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se existe conexão e possibilidade de decisões conflitantes entre as ações, a justificar a reunião dos processos e a fixação da competência do juízo prevento.
III. Razões de decidir
3. O art. 55, caput e §3o, do CPC estabelece que há conexão quando as ações possuem pedido ou causa de pedir comuns, e que processos podem ser reunidos para evitar decisões conflitantes.
4. A ação monitória tem como objeto título de crédito específico, diverso dos contratos discutidos na ação anulatória anterior.
5. As causas de pedir também divergem: coação na ação monitória e incapacidade na ação anulatória.
6. Não há identidade de partes, pedidos ou causas de pedir entre as ações.
7. A ação anulatória já foi julgada, afastando o risco de decisões conflitantes.
8. Inexistindo conexão ou risco de decisões contraditórias, não se justifica a reunião dos processos.
IV. Dispositivo
9. Conflito de Competência acolhido. Competente o Juízo Suscitado.
________
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 55.